Tribunal: TJMT
Processo: 1006515-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006515-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE PAULO DA COSTA - CPF: 919.438.841-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE

RESTITUIÇÃO DE VALORES

E DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

–
NÃO CONHECIMENTO

–

DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA –
SOB A DENOMINAÇÃO
CLUBE SEBRASEG

–

NÃO RECONHECIMENTO PEL
O
AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO
BANCO
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a decisão recorrida apreciado arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
, o exame da matéria em agravo de instrumento constitui supressão de instância, salvo quando sua ocorrência for flagrante e restar cabalmente demonstrada.

Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa d
o
autor
, faz-se necessária a manutenção do
quantum
arbitrado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento,

interposto pelo
Banco
Bradescard
S.A
., contra decisão proferida nos autos da Ação de
Re
stituição
de

Valores
e Indenização por Danos Morais, ajuizada por José Paulo da Costa, que deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para determinar ao banco/agravante que
“proceda a suspensão da
cobrança
”
, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 – até o limite de R$5.000,00.

Para tal desiderato, oagravante discorre sobre o
“descabimento de imposição de multa

diária”
para compelir à suspensão de cobrança mensal, sustenta a
“necessidade de redução da
multa
”
,
insurgindo
-se, ainda, da fixação do
“prazo
” para cumprimento da ordem.

Argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, por entender que se trata de mero agente e não firmou nenhum contrato com o agravado, mas sim a empresa
Sebraseg
Clube de Benefícios Ltda, razão pela qual requer a extinção da ação nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Por fim, pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, notadamente no que tange à multa fixada, e, ao final, seu provimento para que seja reformada a decisão agravada, afastando a multa ou então
“reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos”
(Id. 206285654).

O pedido de liminar foi indeferido (Id
. 20
6555183
).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão
–
Id
. 2
11537180
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR –

ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Arguiu o agravante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, por entender que se trata de mero agente
financeiro
e não firmou nenhum contrato de seguro com
o
agravad
o
, mas sim a empresa
Sebraseg
Clube
d
e
Benefícios
Ltda
, razão pela qual requer a extinção da ação nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Contudo, afigura-se inviável a análise desta preliminar.

Isso porque, consoante se observa da decisão objurgada (I
d.
1
41750731
– feito originário), o magistrado “
a quo
” centralizou o
decisum
recorrido tão somente no exame do pedido da medida de urgência formulado pel
o
autor, ora agravad
o
, bem como dos pressupostos legais autorizativos da sua concessão, nada decidindo acerca de ilegitimidade de parte.

Desta feita, o presente recurso de agravo de instrumento deve se limitar à análise do conteúdo da decisão recorrida, impondo-se, por conseguinte, o não conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva, sob pena de supressão de instância.

Ressalte-se que, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, descabe sua apreciação no estreito âmbito do agravo de instrumento, porquanto somente possível em casos em que a ilegitimidade se mostre flagrante de imediato, e devidamente demonstrada por prova pré-constituída, o que seguramente não é o caso aqui tratado.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“[...]
O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. [...].”

(
TJMT – RAI No 1012816-53.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
)
Destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO CABÍVEL
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
ARGUIÇÃO EM CONTRAMINUTA – ANÁLISE NÃO REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que, a princípio, demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É vedado ao Tribunal analisar matéria que não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de juris
dição
. ”

(TJMT – RAI No 1018002-57.2019.8.11.0000, DES.REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
Destaquei

Posto isso, não conheço da matéria.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

A controvérsia está em saber se é caso de afastar ou reduzir o valor da multa diária aplicada
ou
aumentar o prazo de cumprimento.

Infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Isso porque, como se sabe,

o
art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado
“todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”,
sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), independente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

Desse modo
, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer,
e
também

encontra respaldo legal nos
arts
. 297, § único, 497,
caput
e 498, do CPC, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se, no ponto, que
a
s
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando garantir aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigar ao cumprimento da determinação judicial, afinal, só irá incidir se o réu resisti
r
ou se omit
ir
em cumprir o comando decisório.

Assim
, se ao deferir a tutela de urgência pleitead
a
pel
o
autor, o
juízo
a quo
constatou não só a probabilidade do direito, mas também o
perigo de dano imediato, correta está a posição de cominar, desde logo,
astreintes
para coagir o Banco a atender o comando judicial, evitando-se a prática de ato contrário ao direito, assim como a indesejável repetição ou manutenção da situação fática, tendo a medida amparo legal no art. 536 do CPC.

Sobre isso, o c. STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, firmou entendimento de que:

“[...]
P
ara se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
”
(STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt
no
AREsp
1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018,
DJe
16/04/2018)

Destaquei

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE EM CONSIGNADOS – DECISÃO QUE VEDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA INIBITÓRIA – PLEITEADA REDUÇÃO – DESACOLHIMENTO
– VALORES QUE NÃO PRECLUEM E SOMENTE SE TORNAM EXIGÍVEIS APÓS RATIFICAÇÃO DA COMINAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As astreintes buscam compelir o obrigado a cumprir a determinação, e não eventual reparação pecuniária. Assim, esta deve ser fixada em valor suficiente, para que o “devedor” não prefira o pagamento da multa, em vez de cumprir a obrigação
”
.

(N.U 1002770-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)

Destaquei

“
[...]
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – POSSIBILIDADE – SUPERENDIVIDAMENTO -
MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Diante da natureza alimentar que possui o salário, a jurisprudência há muito admitiu a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados, como forma de equilibrar os ganhos do devedor com a sua própria subsistência, sem que tal medida represente qualquer inadimplência perante o banco credor.

III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante
”
.

(N.U 1029654-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024
)
Destaquei

Portanto
, tendo em vista a importância e urgência inerente à obrigação relativa à verba de natureza alimentar, a multa diária cominatória fixada em R$
1
00,00 não se revela manifestamente abusiva, desproporcional ou irrazoável, ao contrário, caracteriza-se como montante justo e
essencial
à necessidade de imediato atendimento do comando judicial, sendo compatível com valores já fixados em situações semelhantes e, definitivamente, em conformidade com a capacidade financeira d
o
agravante.

Nesse viés,
q
uanto ao prazo de cumprimento da obrigação negativa, consistente na abstenção de novos descontos, anoto que a simples natureza de verba alimentar da aposentadoria já recomenda a imposição de prazo exíguo para o cumprimento da medida
.

A
lém disso, friso que não é oponível
ao
consumidor ou ao Poder Judiciário os pormenores administrativos e entraves burocráticos do setor responsável pela administração de cobranças/descontos, em especial no caso em questão, onde, apesar de se alongar em considerações acerca da dificuldade para implementar a suspensão, o agravante não
soube precisar

exatamente qual seria o óbice a impedir a imediata adoção de providência para suspender os próximos descontos mensais, e, em sendo realmente impossível de ser realizado no prazo fixado na decisão agravada, qual seria o prazo necessário para implementar a ordem judicial.

Desta forma
, os argumentos expostos pelo agravante não demonstram, inequivocamente, lesão grave ou de incerta reparação, a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada, pois, os documentos colacionados na inicial, indicam a existência dos descontos diretamente
n
a

conta bancária
d
o
agravad
o
sob a denominação "Clube
Sebraseg
"
, e quanto à multa cominatória, esta somente irá incidir no caso de descumprimento da decisão.

Logo
, deve ser mantida a decisão agravada.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho
incólume
a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024